Tribunal: TJPA
Processo: 0065552-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065552-95.2012.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. ALTERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por CERPA Cervejaria Paraense S/A para afastar a aplicação imediata do Decreto Estadual nº 151/2011, que instituiu nova sistemática de apuração do ICMS-ST com fixação de Margem de Valor Agregado (MVA) de 140%, sob alegação de majoração tributária sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da sistemática de apuração do ICMS-ST mediante elevação da MVA constitui majoração indireta de tributo sujeita à anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se é cabível o Mandado de Segurança para impugnar decreto normativo que produza efeitos concretos.

1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da MVA pelo Decreto Estadual nº 151/2011 implicou aumento da base de cálculo presumida do ICMS-ST, resultando em majoração indireta da carga tributária.

Nos termos do art. 97, §1º, do CTN, alterações que elevem a base de cálculo e onerem o contribuinte equiparam-se à majoração tributária, exigindo respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c").

A jurisprudência do STF estabelece que modificações legislativas ou normativas que impliquem aumento direto ou indireto da carga tributária devem observar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal.

A modificação introduzida pelo Decreto ultrapassou o campo abstrato e produziu efeitos concretos e imediatos sobre as relações jurídico-tributárias, afastando a aplicação da Súmula 266 do STF e autorizando o controle por Mandado de Segurança.

1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A alteração da Margem de Valor Agregado (MVA) que eleva a carga tributária configura majoração indireta do tributo, sujeita à observância da anterioridade nonagesimal.

É cabível o Mandado de Segurança para impugnar decreto normativo que, embora de caráter geral, produza efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 97, §1º; CPC/2015, arts. 5º, 6º e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 951.982/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.10.2022; STF, ARE nº 1328239/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STF, ARE nº 713.196/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.06.2014; STF, AgR no ARE nº 1.281.713/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de
Agravo de Interno, conhecer e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Este julgamento foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
movida por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A
, com o objetivo de obter a reforma da decisão que concedeu segurança em Mandado impetrado pela empresa agravada, reconhecendo suposta majoração de ICMS-ST sem observância da anterioridade nonagesimal.

Síntese dos fatos.

A CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, visando afastar a aplicação imediata do Decreto Estadual n.º 151/2011, que instituiu nova sistemática de apuração do ICMS-ST mediante aplicação de Margem de Valor Agregado (MVA) de 140%, sob a alegação de que tal alteração majorava a carga tributária e violava o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", CF).

O juízo de 1º grau denegou a segurança, entendendo que a alteração representava mera modificação do critério de fixação do preço de mercado e não majoração tributária.

A CERPA interpôs
Recurso de Apelação Cível
, momento em que proferi decisão monocrática, no sentido de reconhecer a ocorrência de majoração tributária indireta sujeita à anterioridade nonagesimal, reformando a sentença e concedendo a segurança pleiteada -Id. 20617238.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração – Id. 20971804.

CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração – Id. 21228419.

Proferi decisão monocrática rejeitando o recurso de embargos de declaração – Id. 21381310.

O ESTADO DO PARÁ apresentou
Agravo Interno
arguindo os seguintes pontos principais:

Preliminar não apreciada

Sustentou que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar preliminar levantada nas contrarrazões de apelação:
inadequação do Mandado de Segurança contra lei em tese
, à luz da Súmula 266 do STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

Invocou violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 145 do RITJPA, que exigem o enfrentamento de todas as questões preliminares antes da apreciação do mérito.

Inexistência de majoração tributária

Defendeu que a edição do Decreto n.º 151/2011 não resultou em aumento de tributo, mas apenas em alteração do método de cálculo do ICMS-ST, passando da pauta fiscal para a Margem de Valor Agregado (MVA), mecanismo autorizado pela legislação estadual e pelo Protocolo ICMS 10/92.

Asseverou que mudanças no critério de estimativa não equivalem a majoração de base de cálculo ou de alíquota nos termos do art. 97, §1º, do CTN.

Aplicação indevida da anterioridade nonagesimal.

Argumentou que, não havendo aumento efetivo do tributo, não se aplicaria o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c", CF.

Citou entendimento do STF no Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849), que reconheceu a natureza estimativa da base de cálculo presumida do ICMS-ST e admitiu ajustes sem caracterizar majoração tributária.

Ao final, o ESTADO DO PARÁ requereu:

O acolhimento da preliminar de nulidade da decisão monocrática por omissão na análise da inadequação do Mandado de Segurança.

Caso não acolhida a preliminar, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a inexistência de majoração tributária e a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.

Em caráter subsidiário, o envio do recurso ao colegiado para reapreciação.

Em
contrarrazões
a empresa
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A - Id. 22671807.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE.

O Estado do Pará também sustenta que não seria o meio adequado para discutir a validade do Decreto nº 151/2011, pois a impugnação seria dirigida contra uma "lei em tese", hipótese vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não assiste razão o argumento do Estado do Pará.
Explico
.

O Decreto Estadual nº 151/2011, ao promover uma alteração substancial na composição da carga tributária incidente sobre os contribuintes sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS, enquadra-se precisamente na situação em que a modificação normativa ultrapassa a mera formulação abstrata e passa a produzir efeitos concretos e imediatos na esfera patrimonial dos contribuintes. A fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) em 140% implicou diretamente no aumento da base de cálculo do ICMS-ST, acarretando, assim, uma elevação do montante do tributo a ser recolhido.

Tal modificação deu origem a uma nova obrigação tributária, sem que tivesse sido observado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Esse princípio constitucional tem como objetivo justamente proteger os contribuintes contra surpresas fiscais e assegurar um prazo mínimo de noventa dias entre a publicação do ato normativo que institui ou majora tributo e o início de sua exigibilidade.

Diante desse contexto, a tentativa de aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso deve ser prontamente afastada. Isso porque o Decreto nº 151/2011 não apresenta natureza meramente abstrata ou genérica, mas concretiza uma obrigação tributária específica, que impacta de forma direta e imediata a relação jurídico-tributária existente entre o fisco estadual e os contribuintes abrangidos pela norma. Portanto, é plenamente cabível a utilização do mandado de segurança como instrumento de controle da legalidade e da constitucionalidade do referido ato normativo, em defesa do direito líquido e certo dos contribuintes afetados.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

III – MÉRITO

Da Inexistência de majoração tributária e Aplicação indevida da anterioridade nonagesimal.

O Estado do Pará, na qualidade de agravante, assevera que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao concluir que o Decreto Estadual nº 151/2011, o qual promoveu alteração na sistemática de apuração do ICMS-ST mediante a fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) em 140%, teria configurado violação ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.

Nota-se que esse princípio, consagrado na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos antes de transcorridos noventa dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou.

Segundo argumenta o ente estadual, a modificação introduzida pelo referido decreto não implicou, de fato, em majoração tributária ou aumento do ônus fiscal para o contribuinte, mas representou mera substituição do critério de cálculo da base presumida do imposto, dentro dos parâmetros legalmente previstos e já admitidos pela legislação federal e estadual aplicável. Portanto, sustenta que a simples alteração da metodologia de cálculo — consistente na adoção da MVA em substituição à pauta fiscal anterior — não ensejaria a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, por não se caracterizar como aumento efetivo do tributo.

Pois bem.

Examinando os argumentos do Estado do Pará percebo que a alteração introduzida pelo Decreto Estadual nº 151/2011, ao estabelecer a Margem de Valor Agregado (MVA) no patamar de 140%, acarretou, na prática, um acréscimo no valor final do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços devido por substituição tributária (ICMS-ST), que passou a ser recolhido pelos contribuintes sujeitos a essa sistemática. Esse aumento decorre da elevação da base de cálculo presumida utilizada para a apuração do referido tributo, elevando, consequentemente, o montante a ser pago.

Nos termos do §1º do artigo 97 do Código Tributário Nacional (CTN), qualquer modificação na base de cálculo que resulte em tornar o tributo mais oneroso é juridicamente equiparada à majoração do próprio tributo, independentemente de alteração formal na alíquota ou na natureza do imposto. Diante disso, a elevação promovida pelo Decreto configura, sob o ponto de vista tributário, um aumento de carga fiscal.

Por essa razão, tal majoração exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, princípio este que impede a exigência de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação do ato normativo que o instituiu ou aumentou, conforme previsto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Assim, a cobrança imediata do novo valor do ICMS-ST, conforme fixado pelo Decreto nº 151/2011, sem o respeito ao prazo nonagesimal, viola expressamente a garantia constitucional do contribuinte.

Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal (STF), em reiteradas decisões, firmou entendimento consolidado no sentido de que quaisquer alterações promovidas na base de cálculo de tributos que tenham como consequência o aumento do encargo fiscal suportado pelo contribuinte devem obrigatoriamente respeitar o princípio da anterioridade. Esse princípio, previsto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal, assegura que não se pode exigir o pagamento de tributo cuja instituição ou majoração não tenha observado o prazo mínimo de vigência previsto constitucionalmente, garantindo previsibilidade e segurança jurídica ao contribuinte.

Apesar dessa orientação pacífica da Suprema Corte, o Estado do Pará, ao defender que a alteração introduzida pelo Decreto Estadual nº 151/2011 — que modificou a Margem de Valor Agregado (MVA) para 140% — configurou apenas um mero ajuste técnico no critério de apuração da base de cálculo do ICMS-ST, tenta desconsiderar a essência da modificação realizada. Essa tentativa de caracterizar a mudança como simples ajuste ignora o correto enquadramento jurídico da situação, pois, conforme já pacificado pelo STF, não importa a denominação atribuída pelo ente tributante à alteração realizada, mas sim seus efeitos concretos sobre a carga tributária incidente.

Ao adotar tal postura, o Estado desconsidera a aplicação adequada do conceito de majoração tributária e, com isso, promove afronta direta a direitos fundamentais assegurados aos contribuintes, notadamente os princípios da segurança jurídica, do não confisco e da proteção da confiança legítima, todos pilares do Estado Democrático de Direito e do sistema tributário constitucional brasileiro.

Nesse sentido, destaco precedente da Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos (RE 564.225-AgR-EDv-ED, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020). 2 . Agravo interno desprovido. 3. Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). (STF - ARE: 951982 GO, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)”

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE

VALOR AGREGADO – MVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS

PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, B E C, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Toda modificação legislativa que, de maneira

direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de

observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal,

constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal
. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1328239 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação:PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01- 12-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO

PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA, POR

ANALOGIA, TENDO EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE, DA NÃO SUPRESA E DA SEGURANÇA

JURÍDICA
. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I -
Aplicação analógica do

disposto no art. 150, III, c, da CF, para assegurar ao contribuinte do

ICMS o direito à observância do princípio da noventena em relação

a decretos estaduais que implementaram o sistema de

recolhimento do tributo por substituição tributária, mas não

previram prazo razoável de adaptação em favor das substituídas, e

afastar a consequente violação aos princípios da razoabilidade, da

não surpresa e da segurança jurídica
. II - Adoção de um dos métodos de integração da norma previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Controvérsia que se restringe ao “ terreno puramente infraconstitucional” , consoante entendimento assentando pelo Plenário violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Matéria não impugnada no recurso extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. Teori Zavascki. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(STF - ARE: 713196 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01- 08-2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº

45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

TRIBUTÁRIA.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2.
In casu, os novos percentuais referentes à

margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS,

instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração

da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício

financeiro seguinte à sua publicação
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (grifos nossos)(STF, AgR no ARE nº 1.281.713/RJ; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: Min. Edson Fachin; Julgado em: 17/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025